Tribunal: STF
Processo: RHC 178149
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 387, IV, DO CPP. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E QUADRILHA. PENA DE MULTA. UTILIZAÇÃO DO ‘WRIT’ COMO SUCEDÂNEO DE UMA SEGUNDA APELAÇÃO DIRIGIDA A ESTE SUPERIOR TRIBUNAL. FALTA DE CABIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DO ‘DECISUM’ COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF.
    1. A insurgência não merece prosperar, haja vista a parte agravante não ter atacado, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.
    2. Além de não se admitir a utilização do ‘writ’ como sucedâneo de uma segunda apelação dirigida a órgão superior, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do ‘habeas corpus’ como substitutivo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais.
    3. A defesa técnica não formulou pretensão de afastamento da multa para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o que também obsta o conhecimento do ‘writ’ nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. A violação de preceitos, de dispositivos ou de princípios constitucionais revela-se ‘quaestio’ afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, provocado pela via do extraordinário; motivo pelo qual não se pode conhecer do recurso especial nesse aspecto, em função do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal.
    5. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo.
    6. Agravo regimental improvido.”
    (HC 508.074-AgRg/RJ, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, “(...) seja reformada a decisão do Tribunal ‘a quo’, a fim de que seja conhecida a Ordem de ‘Habeas Corpus’ e, reconhecendo-se o constrangimento ilegal, qual seja a pena de multa imposta em desfavor a este recorrente, com a extensão da decisão que afastou a pena de multa dos demais corréus, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à pretensão deduzida neste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. AUSÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DE RHC. ART. 102, II, ‘A’, DA CF. INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, analiso, preliminarmente, questão relativa  à admissibilidade deste recurso ordinário. E, ao fazê-lo, observo que a decisão ora questionada sequer examinou os fundamentos em que se apoia esta postulação recursal.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre os fundamentos invocados no presente recurso ordinário e aqueles que dão suporte à decisão objeto de impugnação nesta sede recursal.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este recurso constitucional, a jurisprudência desta Corte, que assim se tem pronunciado nos casos em que as razões invocadas pelo impetrante da ação de “habeas corpus” não guardam pertinência com aquelas que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’  COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que os fundamentos que dão suporte a este recurso ordinário em “habeas corpus”, para serem conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente  ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal  de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, não conheço do presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator